Tribunal: TJES
Processo: 5008202-29.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008202-29.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO SILVA SOUZA
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008202-29.2023.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: FABIANO SILVA SOUZA.
RECORRIDOS
: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e GERSON QUEIROZ ALVES - ME.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO.
(1).
CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM, ASSIM DESCRITO NO ATO SENTENCIAL, in verbis: “
Narra o autor, em síntese, que adquiriu pacote de viagens fornecidos pelas rés, no valor de R$ 3.530,43 (três mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e três centavos). Alega que, por razões profissionais, solicitou o cancelamento da avença, sendo informado de que o estorno da quantia paga ocorreria em até 12 (doze) meses, mediante a dedução de 15% (quinze por cento), a título de taxa de intermediação. Contudo, reclama não ter recebido o mencionado reembolso, não obstante as tratativas extrajudiciais realizadas nesse sentido. Destarte, requer sejam as demandadas condenadas à restituição do montante integral por ele adimplido, a par do pagamento indenizatório de R$ 22.509,57 (vinte e dois mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e sete centavos), por alegados danos morais.
” PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2).

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, DETERMINANDO QUE AS PARTES REQUERIDAS RESTITUAM AO AUTOR O VALOR DE R$ 423,85 (quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos). DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE.
(3).
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS E MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS.
(4).
INICIALMENTE, NO QUE SE REFERE À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, IMPERIOSO RESSALTAR A REGRA CONTIDA NOS §§ 2º E 3º, AMBOS DO ART. 99, DO CPC, IN VERBIS:
“§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” COM ISSO, A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA TEM PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
, BASTANDO, POR TAL RAZÃO, O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, O QUE, POR ÓBVIO, NÃO IMPEDE O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. A PARTE AUTORA/RECORRENTE, ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, AFIRMA NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POR TAIS MOTIVOS, REJEITA-SE A PRELIMINAR EM APRECIAÇÃO E, EM CONSEQUÊNCIA, RECONHECE-SE QUE A PARTE AUTORA/RECORRENTE FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
(5).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
(6).
CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DE ORIGEM, ESPECIFICAMENTE QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A CONSOLIDAREM A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. APESAR DA NARRATIVA DA PARTE AUTORA SER NO SENTIDO DE QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO PACOTE DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 3.530,43, TAL SITUAÇÃO NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS, POIS AS PROVAS APRESENTADAS PELO AUTOR NÃO APRESENTAM INFORMAÇÕES CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DESTE REFERIDO VALOR. COM EFEITO, VERIFICA-SE DO INSTRUMENTO NEGOCIAL QUE A CONTRATAÇÃO DO PACOTE DE VIAGEM DEU-SE NO VALOR DE R$ 1.926,76 (mil novecentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), DE MODO QUE HÁ FALHA NO ÔNUS PROBATÓRIO DO FATO CONSTITUTIVO DO SUPOSTO DIREITO DA PARTE POSTULANTE (CPC, ART. 373, INCISO I). NÃO SE DESCONHECE QUE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM SEU ARTIGO 6º, INCISO VIII, PRECONIZA A FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS CONSUMERISTAS, INCLUSIVE COM A INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE, MAS, NO CASO DOS AUTOS, FRENTE AO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO, NÃO SE NOTA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL, NA MEDIDA EM QUE CARECE DO MÍNIMO PARA SE AFERIR A VERSÃO. NÃO HÁ DOCUMENTO ALGUM NOS AUTOS QUE COMPROVE ESSA SITUAÇÃO. ASSIM, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO DA PARTE AUTORA, ASSIM COMO DIANTE DAS DEMONSTRAÇÕES TRAZIDAS PELA PARTE RÉ, É CERTO QUE ESTA DEVE RESTITUIR AO AUTOR A EXATA QUANTIA FIXADA NO ATO SENTENCIAL. E MAIS, A HIPÓTESE NARRADA NOS AUTOS ESTÁ CARACTERIZADA PELA FALTA CONTRATUAL, NÃO ESTANDO COMPROVADA OFENSA À ESFERA MORAL DA PARTE AUTORA, POIS, POR MAIS QUE SE RECONHEÇA O ABORRECIMENTO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO, VÊ-SE NOS AUTOS QUE O AUTOR NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE A JUSTIFICAR A LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AUTOR/RECORRENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)